Tribunal: TJBA
Processo: 8002510-38.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002510-38.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
BONIFACIO CAMANDAROBA JUNIOR

APELADO: ANDERSON DOS SANTOS MORAIS

Advogado(s)
:

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BARRA contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 2.455,12, sob fundamento de ausência de interesse processual, com base no art. 485, VI, do CPC. A sentença considerou a inexistência de providências extrajudiciais prévias por parte do exequente, em conformidade com a tese firmada pelo STF no Tema 1184.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor, diante da ausência de demonstração de interesse de agir, em virtude da não adoção de medidas extrajudiciais previamente ao ajuizamento, como tentativa de conciliação ou protesto do título, conforme orientação do STF (Tema 1184) e Resolução nº 547/2024 do CNJ.

III. Razões de decidir
3. O STF, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1184), reconheceu a possibilidade de extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, desde que não haja demonstração de adoção prévia de soluções administrativas.
4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ determinou a extinção de execuções fiscais ajuizadas por valores inferiores a R$ 10.000,00, quando não demonstradas providências extrajudiciais.
5. No caso concreto, o Município de Barra não comprovou a tentativa de conciliação, protesto da CDA ou outras medidas alternativas, limitando-se a manifestação genérica.
6. A falta de diligência e a desproporcionalidade entre o custo processual e o valor cobrado justificam a ausência de interesse processual, ensejando a manutenção da extinção.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 por ausência de interesse de agir, quando não demonstrada a adoção de medidas extrajudiciais prévias, conforme o Tema 1184 do STF; 2. A provocação do Judiciário para cobrança de créditos tributários de baixo valor exige demonstração de adequação, utilidade e necessidade da via judicial."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

apelação n.º

800
2510-38.2024.805.0018
, sendo
A
pelante,

o

M
UNICÍPIO DE
BARRA

e Apelad
a
,

ANDERSON DOS SANTOS MORAIS
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto condutor.

Sala de sessões, _____de _____________de 202
5
.

PRESIDENTE

DES
. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A)